Tribunal: STF
Processo: RE 585620
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO AO CÔNJUGE VARÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A exigência de declaração de invalidez para que o cônjuge varão receba pensão decorrente da morte de sua esposa viola o princípio da isonomia. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.